Tribunal: TJMT
Processo: 1001534-20.2023.8.11.0051
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001534-20.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANA FERNANDES - CPF: 006.507.711-33 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. TELA SISTÊMICA ACOMPANHADA DE FATURAS ADIMPLIDAS DENTRE OUTROS. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE PREJUDICADO. RECURSO DA PARTE RECLAMADA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A parte reclamada acostou nos autos a tela sistêmica do contrato juntamente com diversas faturas adimplidas com desconto em débito na conta corrente da reclamante, demonstrou o uso do cartão de crédito no comércio local, bem como a renegociação do débito com a reclamada.

Incidência da Súmula 34 destas Turmas Recursais.

A parte reclamante não comprovou a quitação do débito que deu origem a negativação.

Prejudicada análise do recurso da reclamante.

Reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e ADRIANA FERNANDES contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, condenando o Reclamado a retirar o nome do autor da ação dos cadastros restritivos, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

O reclamado BANCO BRADESCO S.A. busca, pela via recursal, a reforma da sentença para que seja reconhecida a total improcedência da ação, bem como haja a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado pelo Juízo
a quo
. Contrarrazões apresentadas no id. 180838274.

Por outro lado, ADRIANA FERNANDES interpôs recurso no qual pleiteia pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos são próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte reclamada.

In casu
, para além do
print
de tela com dados do autor da ação, a instituição bancária acostou faturas que demonstram o uso do cartão no comércio local, o pagamento de faturas por débito em conta corrente, e demonstrativo da renegociação da dívida que originou a inscrição no cadastro dos órgãos de proteção.

O análise do acervo probatório atrai o entendimento já sumulado dessas Turmas Recursais:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido, fica comprovada que a inscrição em órgão de proteção ao crédito foi realizada dentro dos ditames legais, de modo a não configurar o dano moral.

No que se refere ao recurso da parte reclamante, tenho por prejudicada a sua análise diante do reconhecimento da exigibilidade do débito e legalidade da negativação realizada.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pela parte reclamada BANCO BRADESCO S.A., o que faço para reformar a sentença objurgada e, na forma do art. 487, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Via de consequência fica prejudicada a análise do recurso interposto pela parte reclamante, ADRIANA FERNANDES.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023